Tribunal: TJDFT
Processo: 0702575-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Direito processual. Embargos de declaração no agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Elevação do percentual de penhora do salário do devedor. Vício de contradição sanado para dar provimento em parte ao agravo de instrumento. Acórdão reformado.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento da exequente, mantendo a decisão proferida em cumprimento de sentença que deferiu a penhora de 10% do salário bruto do devedor.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar se o acórdão se reveste da contradição indicada.
III. Razões de decidir
3. A embargante suscita contradição porque a assertiva de que “as constrições realizadas já assegurariam o total da dívida” se baseia em garantias dadas em processos distintos. Deveras, o julgado padece do vício assinalado, já que não cuidou de proceder em conformidade com a realidade dos autos.
4. Cumpre nesta sede a correção do vício a fim de, integrando o julgado, dar provimento em parte ao agravo de instrumento a fim de majorar a constrição para 20% da verba salarial bruta do executado-agravado, deduzidos os descontos legais e compulsórios.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.